Tribunal: TJSP
Processo: 0000588-54.2022.8.26.0028
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-02
Data de publicação: 2022-10-02

Ementa:
Agravo em Execução – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA MULTA – Incompetência para extinção da multa. Cobrança da multa pelo órgão competente inviabilizada. Não acolhimento. Alteração da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça. Necessidade da manutenção de reconhecimento da extinção da punibilidade da pena pecuniária, ante a comprovação de impossibilidade de adimplemento da multa. – AGRAVO

Ementa:
Agravo em Execução – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA MULTA – Incompetência para extinção da multa. Cobrança da multa pelo órgão competente inviabilizada. Não acolhimento. Alteração da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça. Necessidade da manutenção de reconhecimento da extinção da punibilidade da pena pecuniária, ante a comprovação de impossibilidade de adimplemento da multa. – AGRAVO DESPROVIDO.